Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-35.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, cumulada com os pedidos de devolução de valores, de pagamento de multa contratual e de indenização por lucros cessantes e danos morais – Indeferimento da benesse da gratuidade pleiteada pela ré

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, cumulada com os pedidos de devolução de valores, de pagamento de multa contratual e de indenização por lucros cessantes e danos morais – Indeferimento da benesse da gratuidade pleiteada pela ré Construnelli In Works Construtora Incorporadora LTDA – Inobservância à determinação de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Ausência de controvérsia a respeito da culpa exclusiva da incorporadora pelo desfazimento do negócio – Devolução de todos os valores pagos, Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça – Legitimidade passiva do banco corréu para a causa diante da sua atuação como credor fiduciário no contrato objeto dos autos – Falta de demonstração a respeito da sua culpa pelo atraso na conclusão do empreendimento – Limitação da sua condenação à restituição das importâncias recebidas em razão do financiamento – Lucros cessantes indevidos em decorrência da rescisão da avença, com o retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento ilícito – Inocorrência de danos morais – Mero descumprimento contratual – Sucumbência recíproca – Recurso da ré não conhecido, não provido o do autor, provido em parte o do banco corréu para limitar a sua condenação à devolução dos valores relacionados ao financiamento.